Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA FÍSICA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA DO ALEGADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do inciso I de artigo 335 do Código de Processo Civil, permite-se o julgamento antecipado da causa nas hipóteses em que desnecessária produção de outras provas. Sendo imprescindível a dilação probatória, é de rigor a abertura dessa fase procedimental com vistas a que as partes possam provar o alegado em seus arrazoados, conforme o disposto no artigo 369 do Código de Processo Civil.
2. No caso, a deficiência física alegada, membro inferior direito menor do que o esquerdo, decorrente de fratura daquele, não está suficientemente descrita e classificada para os fins de se apurar se dificulta ou não os movimentos do autor, que é a exigência prevista pelo artigo 88 da Lei Distrital 4317 combinado com o artigo 1o, § 1o, inciso III da Lei Distrital 566 para a concessão de passe livre. Dessa forma, é imprescindível a realização de prova pericial, a qual foi requerida em réplica, para se definir o nível de deficiência física apresentada pelo autor, vez que somente a análise de um expert poderá, com segurança, atestar se a diferença de tamanho entre os membros inferiores compromete e dificulta sua marcha.
3. Fato de a pretensão autoral ter sido julgada improcedente sob o argumento de que o autor não conseguiu afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que negou o pedido de passe livre, sem que o requerimento de produção de prova pericial tivesse sido previamente apreciado, revela comportamento contraditório do magistrado sentenciante, a violar a boa-fé objetiva prevista no artigo 5o do Código de Processo Civil, o que é vedado. Além disso, nítido o cerceamento de defesa, porquanto o feito não poderia ter sido julgamento antecipadamente, haja vista a necessidade de produção de outra prova postulada pelo autor, de maneira que se tem por violado o inciso I do artigo 335 do Código de Processo Civil. Constatados o cerceamento de defesa e o comportamento contraditório do magistrado, o reconhecimento de nulidade da sentença é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.